Tribunal: TJDFT
Processo: 0753199-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753199-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA MARCIA CASTELO BRANCO BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELINA MÁRCIA CASTELO BRANCO BARROS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0743861-20.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão de ID 54689685 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal foi sentenciado, a agravante peticiona no ID 55523272 informando a perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024 12:44:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador